Tribunal: TJMT
Processo: 1011856-24.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011856-24.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (AGRAVANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIDO O PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA O CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO INDUSTRIAL AHMENON LEMOS DANTAS –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ALMEJADA A REFORMA DA R. DECISÃO AGRAVADA – IMPROCEDÊNCIA – OFÍCIO DA SAAP OPINANDO PELA MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO, EM RAZÃO DA SUA PERICULOSIDADE – PECULIARIDADES CONCRETAS QUE DEMONSTRAM SER O APENADO INTEGRANTE DO ALTO ESCALÃO DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO
–
AGRAVANTE QUE,
MESMO RECOLHIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA,
PERSISTE NO COMETIMENTO DE CONDUTAS ILÍCITAS EM PROL DELE E DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

– NECESSIDADE DE RIGOR NA FISCALIZAÇÃO DA PENA, DE TODO INCOMPATÍVEL COM A UNIDADE PRISIONAL PARA A QUAL ALMEJA SER TRANSFERIDO
–
PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO –
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O pedido de transferência para cumprimento de pena em outro estabelecimento penal não é direito absoluto do apenado, podendo o magistrado indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada;

2.

In casu
, a negativa de transferência do reeducando para o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, situado em Várzea Grande/MT, está justificada no ofício enviado pela SAAP, que recomendou a manutenção do reeducando na Penitenciária Central do Estado, bem assim nas peculiaridades concretas, que bem evidenciam a alta periculosidade do agravante, que possui ligação com o crime organizado, sendo integrante de alto escalão do Comando Vermelho e que mesmo recolhido em unidade prisional há mais de onze anos persiste no cometimento de condutas criminosas em seu

benefício e da facção criminosa, a inviabilizar a sua realocação para estabelecimento de segurança menos rigoroso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2
.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos do processo executivo de pena n.º
0009053-08.2014.8.11.0042
, que lhe
indeferiu o pedido de transferência para o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas
, situado em Várzea Grande/MT.

Nas razões recursais disponíveis no ID
212861675
, o agravante pretende a reforma da r. decisão agravada, para que seja
autorizada a sua transferência para o referido estabelecimento penal
,
“a fim de lá ser inserido em uma das frentes de trabalho intramuros”
, direito esse que lhe foi negado administrativamente na Penitenciária Central do Estado, onde atualmente encontra-se recolhido.

Em contrarrazões vistas no ID
212861681
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao agravo.

Na fase do juízo de retratação, o MM. Magistrado
a quo
manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
212861680
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de seu parecer de ID 219959156, opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela. i. defesa técnica, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme relatado, o objeto desta insurgência recursal consiste no
pedido de transferência
do agravante
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
para outra unidade prisional, a fim de que possa exercer atividades laborais intramuros, o que alega ter sido impedido administrativamente de realizar no estabelecimento penal em que atualmente encontra-se recolhido.

Acerca do tema, é sabido que a Lei de Execuções Penais, ao dispor sobre os “Estabelecimentos Penais”, confere ao reeducando a mobilidade no cumprimento da sua punição, consoante dispostos no seu art. 86,
in verbis
:

“Art. 86. As penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”.

Ocorre que, por ser a Execução Penal um procedimento complexo, que conta com a participação simultânea dos Poderes Executivo e Judiciário, já que ao primeiro compete disponibilizar a unidade prisional, administrá-la e tutelar o ressocializando durante o cumprimento da sanção, e ao segundo exercer a atividade jurisdicional, no propósito de resguardar o devido processo legal; a flexibilização conferida pelo legislador não é medida automática ou, ainda, à discricionariedade do reeducando, revelando-se, em verdade, como uma benesse.

Desta feita, conquanto não seja uma regra rígida e imutável, a
flexibilização dependerá
do
interesse do reeducando
e
do Poder Público
, vislumbrando-se, não raras às vezes, a colisão entre eles, uma vez que a superlotação, a deficiência da estrutura e a existência de facções criminosa e líderes destas na mesma unidade, obstam o deferimento do pedido do reeducando de modificação da unidade prisional para o cumprimento da reprimenda.

In casu
, r
essai dos autos e das informações extraídas do SEEU que, na data de
22/02/2021,
o penitente requereu à Diretoria da Penitenciária Central do Estado a sua inserção em uma das frentes de trabalho intramuros, o que restou indeferido em
20/03/2021
pela administração, sob o fundamento de “
impossibilidade momentânea em atender o pedido em razão das determinações do governo do estado quanto ao controle da pandemia covid-19”
[mov. 124.1].

E, desde então, o reeducando vem tentando insistentemente ser transferido, inicialmente, para o Centro de Ressocialização de Cuiabá e, com a extinção desse estabelecimento, para o Centro
de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande/MT.

Sucede que, de acordo com o
Ofício n.º 3963/2023/SRLSP/SESP
[mov. 379.2], o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária e o Superintendente da Superintendência Regional Oeste do Sistema Penitenciário manifestaram-se “
pela manutenção do recuperando Jonas Souza Gonçalves Júnior na Penitenciária Central do Estado”
(ID 212862673 - Pág. 228/229).

Para tanto, esclareceram que o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas (CRIALD) consiste em “
unidade de menor segurança quando comparada a PCE
(...) destinada a recuperandos que praticaram crimes de menor potencial ofensivo, crimes sexuais, violência doméstica e prisão civil (...)”
. Ademais, destacaram a
periculosidade do penitente, que possui em execução uma pena total bastante elevada [atualmente mais de 64 anos], e já foi condenado e responde a ações penais em trâmite por integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho
, a inviabilizar a almejada transferência, uma vez que o
interesse público deve prevalecer sobre o privado
.

E, de fato, a análise das sentenças penais condenatórias proferidas nos autos das ações penais
n.º
0006534-31.2012.8.11.0042

[mov. 1.2]
e

n.º 0043673-07.2018.8.11.0042

[mov. 148.11] deixam em evidência que o ora agravante
exerce papel de liderança na organização criminosa Comando Vermelho, instalada no Estado de Mato Grosso, atuando de forma decisiva e influente dentro do grupo, coordenando e participando de inúmeros delitos, inclusive, de dentro do próprio presídio
, visto que, mesmo cumprindo pena no regime fechado desde
07/04/2012
, fora condenado por novos crimes cometidos no curso da execução penal, consoante se constata dos autos
n.º 012315-02.2021.8.11.0042
, cujos trechos do édito condenatório a seguir transcrevo:

“Registre-se que JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “BATMAN”, possui diversas condenações criminais e foi identificado como principal tesoureiro do Comando Vermelho quando da deflagração da operação “Red Money”, decorrente de investigação realizada pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso
.

(
...)

Em linhas gerais, a denúncia aponta que um dos líderes da organização criminosa, JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo BATMAN, já condenado por vários por crimes praticados, incluindo por ser o tesoureiro geral da mesma organização criminosa no ano de 2016 (Operação Red Money), atualmente recluso, continua a integrar e comandar a organização criminosa e, ainda, controlar, junto com outros líderes, pelo menos 14 municípios do estado, por meio da prática do tráfico de drogas e outros crimes conexos.

(...)

Denota-se que, valendo-se do fato de estar em liberdade e não possuir nenhum tipo de registro criminal, FILIPE atuava como longa manus de JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR, vulgo “Batman”, cumprindo à risca todas as suas determinações extramuros.

(...)

De acordo com os diversos procedimentos investigatórios em trâmite, JONAS é apontado como um dos principais tesoureiros da organização criminosa e, como observado, continua a exercer plenamente suas funções com o auxílio de FILIPE.

Identificou-se que FILIPE funciona como um operador financeiro, responsável por gerir as finanças particulares de JONAS, realizando uma série de negócios, transações de bens e veículos e outras atividades por ele determinadas, sempre buscando dissimular e ocultar o proveito que o criminoso obtém com as atividades ilícitas. Notou-se, ainda, que ele realiza todo tipo de atividade em nome do chefe, seja nos interesses deste ou de sua família.

(...)

A partir das provas colhidas em juízo, e assim como foi elucidado anteriormente, constatou-se que os réus JONAS, FILIPE e JANDERSON não só praticaram o delito de lavagem de dinheiro, mas também o fazia em prol da organização criminosa Comando Vermelho, facção estruturalmente organizada no Estado de Mato Grosso.

(...)

Isso porque, mesmo preso há mais de 11 anos, como afirmado por ele em seu interrogatório, verificou-se que continuava orientando as atividades dos demais integrantes soltos, como se observa da carta enviada à sua sogra com mensagens para FILIPE BRUSCHI”
[mov. 432.14]
.

Desta feita, verifica-se que o indeferimento do pedido de transferência do ora agravante está devidamente justificado na necessidade de resguardar a ordem e a segurança públicas, em razão de sua alta periculosidade, já que possui ligação com o crime organizado, sendo integrante de alto escalão do Comando Vermelho, a inviabilizar a sua realocação para unidade prisional de menor segurança.

Em caso semelhante, o c. Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que a alta periculosidade do apenado é fator justificante para a negativa da almejada transferência de estabelecimento penal, ainda que com o objetivo de ficar próximo de sua família, como se verifica do seguinte precedente,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA IN LIMINE. LEGALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO AGRAVANTE PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma ou contraria a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

2. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pedido de transferência do apenado para cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao seu meio social e familiar não é direito absoluto do réu, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito, desde que de forma fundamentada" (AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

3. Na hipótese, a decisão proferida pelo Juízo singular está suficientemente fundamentada.
O pedido de transferência foi indeferido após manifestação da Gerência Executiva do Sistema Penitenciário, que não recomendou o recambiamento, com o intuito de garantir a ordem e a segurança, tendo em vista a alta periculosidade do Apenado, que teria ligação com o crime organizado, sendo integrante de um grupo especializado no assalto a bancos e instituições financeiras.

4. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC n. 676.030/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 18/8/2021). Destaquei.

Acrescento, ainda, que em relação ao argumento de que, em caso análogo, o MM. Juiz da Execução Penal afastou o parecer consultivo da SAAP, contestando ainda a credibilidade de seus critérios, tudo para justificar a desnecessidade da referida consulta, o exame do pronunciamento paradigma [PEP n. 0004017-16.2014.8.11.0064] obsta qualquer comparação com o caso em apreço, como bem destacado por esta c. Câmara Criminal no julgamento da Reclamação Constitucional n.º 1012239-36.2023.8.11.0000 ocorrido em 02/08/2023,
in verbis:

“(...)
no caso do PEP n. 0004017-16.2014.8.11.0064, verte dos autos que se tratava de reeducando condenado a uma pena restante de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, já tendo preenchido os requisitos objetivos para o regime semiaberto, bem como para o livramento condicional; já se encontrava trabalhando na Penitenciária Central do Estado; e possuía alguns problemas de saúde, todas as circunstâncias que levaram o d. juízo a quo a concluir pela adequação de sua transferência ao Complexo Ahmenon Lemos Dantas.

No caso sub judice, todavia, cuida-se de reeducando condenado a uma pena total de 51 (cinquenta e um) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias, com ainda 38 (trinta e oito) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias a cumprir, não podendo, portanto, a meu ver, tais situações serem equiparadas, com o fito de se descartar o parecer administrativo.

Mesmo porque, no caso apontado como paradigma, foi apresentado o referido parecer pela SAAP, o qual foi cuidadosamente consultado e avaliado pelo d. juízo a quo, quando da decisão que não o acolheu.

Ainda, portanto, que o d. juízo a quo possa ter expressado preocupação acerca dos critérios empregados pelo órgão administrativo, é certo que
sua decisão não foi tomada sem a análise do correspondente parecer
, como pretende o reclamante in casu”
(ID 212862673 - pág. 224).

Logo, evidente que a r. decisão agravada não merece ser reformada, uma vez que devidamente motivada nas peculiaridades do caso concreto, que bem evidenciam o perigo que o agravante ainda representa à sociedade e o risco que a sua inserção em estabelecimento prisional de segurança menos rigorosa gera à toda coletividade, de modo que deve prevalecer o interesse público em detrimento do privado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JONAS SOUZA GONÇALVES JUNIOR
,
mantendo-se na íntegra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do
processo executivo de pena n.º
0009053-08.2014.8.11.0042
, que lhe indeferiu o pedido de transferência para o Centro de Ressocialização Industrial "Ahmenon Lemos Dantas", situado em Várzea Grande/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024